Tribunal: TJDFT
Processo: 0745044-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745044-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUÍZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Nos termos do art. 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 12:50:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador